Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Alegação de fraude bancária por engenharia social. Empréstimo pessoal. Ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão das cobranças de parcelas de empréstimo e à vedação de eventual negativação, sob alegação de contratação fraudulenta decorrente de golpe praticado por terceiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em julgar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para suspender as cobranças das parcelas de empréstimo pessoal contratado em nome da agravante, bem como impedir eventuais registros negativos decorrentes das operações financeiras por ela impugnadas, no caso de fraude eletrônica perpetrada por terceiros mediante técnica de engenharia social.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras e de pagamento, embora prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, admitindo excludentes, notadamente a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
4. Os elementos probatórios iniciais indicam que as transações questionadas foram realizadas mediante uso de dispositivo cadastrado e senha pessoal da própria agravante, em contexto típico de engenharia social, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.
5. A verificação da existência de eventual falha nos mecanismos de segurança das instituições rés demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento e com o caráter excepcional da tutela de urgência.
6. O perigo de dano, embora existente sob o aspecto patrimonial, mostra-se reversível, sendo passível de recomposição ao final da demanda, caso reconhecida a inexigibilidade do débito.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp no 2.215.907/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2067673, 0737797-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.11.2025.